Tribunal: STF
Processo: ARE 1332276
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto por Euclásio Garrutti, com pedido incidental de tutela liminar, no qual postula a suspensão das eleições suplementares designadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo/SP em razão do indeferimento do registro de candidatura do agravante para o cargo de prefeito nas eleições de 2020 no município de Piacatu/SP. 
O agravante sustenta que foi eleito para o cargo majoritário no aludido município com mais de 70% (setenta por cento) dos votos válidos, mas teve seu registro indeferido pelas três instâncias da Justiça Eleitoral, com base na incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1o, I, L, da LC n. 64/90.
Alega que o entendimento perfilhado pelo Tribunal Superior Eleitoral implica em violação ao princípio da legalidade, positivado no texto constitucional (arts. 5o, II, 14, par. 9o e 37, caput, da CF/88), bem como ao postulado da proporcionalidade, previsto no par. 4o do art. 37 da Carta Magna, que orienta a aplicação das sanções pela prática de atos de improbidade administrativa elencados na Lei n. 8.429/92.
Afirma que o acórdão hostilizado não indicou benefício que importasse em enriquecimento ilícito do candidato, mas, tão somente, de terceiros que figuraram como corréus na ação de improbidade administrativa. 
Logo, estaria configurada a plausibilidade do direito, de modo a viabilizar a suspensão das eleições suplementares designadas para o dia 4 de julho de 2021, devendo considerar-se, ainda, o perigo de dano, consubstanciado em dois fatores: a) subtração do mandato conquistado nas urnas; b) riscos sanitários oriundos da pandemia do Covid-19, os quais podem ser potencializados caso realizado o pleito suplementar no município de Piacatu/SP. 
É o relato do necessário. 
Decido. 
Não se vislumbram, neste juízo perfunctório, os requisitos necessários à concessão da pretendida tutela de urgência. 
Registre-se, inicialmente, que a verificação quanto à existência dos elementos configuradores da inelegibilidade prevista no art. 1o, I, L, da LC n. 64/90, sobretudo o enriquecimento ilícito - próprio ou de terceiros - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta jurisdição extraordinária, ex vi da Súmula n. 279/STF.
Por outro ângulo, a suscitada ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de não atenderem ao requisito do prequestionamento, caracterizariam, quanto muito, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, razão pela qual o recurso extraordinário não ultrapassaria a barreira do conhecimento. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ELEITORAL. NORMAS QUE DISCIPLINAM AS INELEGIBILIDADES. HIPÓTESE QUE CONFIGURA OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Decisão fundada em normas eleitorais ordinárias que disciplinam as inelegibilidades não é passível de impugnação em recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição Federal só ocorreria de forma indireta. 2. A aferição das afrontas à Carta de 1988 apontadas nas razões do extraordinário implicam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AI 423778 AgR, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 14-02-2003); 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. - A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes.
(AI 761324 AgR, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26-03-2010). 
Com efeito, a configuração da inelegibilidade em questão, bem como a proporcionalidade apta à restrição do jus honorum, vinculam-se à interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, o art. 1o, I, L, da LC n. 64/90, o que já ocorreu, de forma soberana, pelo TSE. 
Não está presente, outrossim, o perigo de dano, seja porque o agravante já se encontra fora do exercício do mandato, seja porque o pleito suplementar foi suspenso pelo próprio TRE/SP em virtude da crise sanitária ocasionada pela pandemia da COVID-19. 
Ante o exposto, indefiro o pedido incidental de tutela de urgência. 
Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria-Geral da República, para se manifestar. 
Após, voltem conclusos. 
Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator